Tribunal: TJDFT
Processo: 0701826-69.2019.8.07.0006
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-10-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0701826-69.2019.8.07.0006 RECORRENTE: BRCRED SERVICOS DE COBRANCA LTDA - EPP RECORRIDO: WALTER JOSE BATISTA DE OLIVEIRA FILHO DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas "a" e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. PRELIMINAR. SENTENÇA EXTRA PETITA. REJEITADA. INDÍCIOS DE PRÁTICA DE AGIOTAGEM. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. DEVIDA. COMPROVAÇÃO DA REGULARIDADE DO NEGÓCIO JURÍDICO E DO TÍTULO DE CRÉDITO COBRADO. INEXISTÊNCIA. CÁRTULA EMITIDA EM BRANCO E PREENCHIDA PELA CREDORA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA E PROPORCIONAL. 1. Não há que se falar em sentença extra petita quando restou devidamente fundamentado e formulado na peça inicial o pedido analisado pelo magistrado a quo no decisum recorrido. 2. Não tendo a embargada interposto, no momento oportuno, agravo de instrumento contra decisão que inverteu o ônus da prova, resta preclusa a questão. Ademais, a jurisprudência possui entendimento no sentido de que havendo indícios da prática de agiotagem, compete ao credor comprovar a regularidade da cobrança. 3. Não tendo a exequente comprovado a regularidade da nota promissória cobrada, que foi emitida em branco e por ela preenchida, a declaração da inexigibilidade do referido título é medida mais adequada, mormente considerando o reconhecimento da prática da usura como causa de emissão da cártula em questão. 4. Considerando que ambas as partes foram vencidas e vencedoras no feito, deve ser aplicada a regra do artigo 86 do CPC, reconhecendo-se a sucumbência recíproca e proporcional das partes, levando-se ainda em consideração, para a fixação dos honorários sucumbenciais em percentual adequado, a complexidade da causa, nos termos do artigo 85, §2o, do CPC. 5. Apelação conhecida e parcialmente provida. A parte recorrente alega violação ao artigo 184 do Código Civil, requerendo, em síntese, seja dado o devido prosseguimento do feito, com a adequação dos juros para o parâmetro legal, mas reconhecendo a exigibilidade e validade da nota exequível. No aspecto, aponta divergência jurisprudencial. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange à suposta contrariedade ao artigo 184 do CCB e ao invocado dissenso pretoriano. Isso porque a turma julgadora concluiu que (ID 30801267): (...) Com efeito, não há que se falar em análise de eventual violação ao artigo 184 do Código Civil, pois diz respeito à invalidade parcial de um negócio jurídico, não sendo o caso dos autos; nem do pedido de readequação dos juros pelo acórdão embargado, ante ao fato de que este manteve o entendimento proferido na sentença, que reconheceu a inexigibilidade do título de crédito ora cobrado e extinguiu a execução. Assim, “A manutenção de argumento que, por si só, sustenta o acórdão recorrido torna inviável o conhecimento do apelo especial, atraindo a aplicação das Súmulas 283 e 284 do Supremo Tribunal Federal” (AgInt no AREsp n. 2.075.102/DF, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 29/8/2022, DJe de 31/8/2022). Ademais, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pela parte recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desbordaria dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula da Corte Superior, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt nos EDcl no REsp n. 1.949.298/SP, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 27/6/2022, DJe de 29/6/2022). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A028